Tribunal: TCU
Processo: 031.082/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6771/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados os presentes autos da prestação de contas da Caixa Econômica Federal referentes ao exercício de 2014; Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU e a instrução do auditor da Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional à peça 39; Considerando que a cessão onerosa de créditos à empresa Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. enseja ressalva nas contas de Rauelison da Silva Muniz dos Santos, Vice-Presidente Substituto de Riscos; Ely Vieira Pessoa, Superintendente Nacional de Recuperação de Crédito; Sonia Patrícia Duarte Gutfraind, Gerente Nacional de Gestão de Agências Externas de Cobrança; Considerando que a demora na implementação do plano de ações para regularizar impropriedades na gestão de contratos de repasse verificada em 2013 enseja ressalva nas contas de Gilberto Magalhães Occhi, Vice-Presidente de Governo; Considerando que as pendências no plano para solucionar as impropriedades referentes à constatação 3.1.1.2 apontada no Relatório de Auditoria Anual de Contas, relativas à remuneração do empresário lotérico, ensejam ressalvas nas contas de Fábio Ferreira Cleto, Vice-Presidente de Fundos de Governo e Loterias; Considerando que a responsável Alexsandra Camelo Braga, no bojo do TC Processo 038.602/2021-0 (relator Ministro Aroldo Cedraz), foi ouvida em audiência em razão da omissão quanto à cessão irregular de créditos da Caixa para a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, mediante contrato de 26 de junho de 2015, não impactando, portanto, nas contas de 2014; e Considerando que, nos autos do TC Processo 038.599/2021-0 (relator Ministro Aroldo Cedraz), é apurada operação de cessão onerosa de créditos não performados ou adimplentes à Emgea, aprovada na Reunião Extraordinária do Conselho Diretor da Caixa realizada em 29 de setembro de 2014, a qual, dado o volume de recursos envolvidos (R$ 1.619.899.550,26), deve ser considerada na análise da gestão dos responsáveis como um todo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, do RI/TCU, em: a) sobrestar , com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c art. 201, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o julgamento das contas de Jorge Fontes Hereda (falecido), CPF XXX.048.855-XX; Alexsandra Camelo Braga, CPF XXX.572.811-XX; Antônio Carlos Ferreira, CPF XXX.168.297-XX; Fábio Lenza, CPF XXX.544.131-XX; Joaquim Lima de Oliveira, CPF XXX.230.001-XX; José Carlos Medaglia Filho, CPF XXX.908.520-XX; José Henrique Marques da Cruz, CPF XXX.094.807-XX; José Urbano Duarte, CPF XXX.375.236-XX; Márcio Percival Alves Pinto, CPF XXX.191.218-XX; Roberto Derziê de Sant ́anna, CPF XXX.689.591-XX; e Sérgio Pinheiro Rodrigues, CPF XXX.205.123-XX, até a apreciação do TC Processo 038.599/2021-0 ; b) julgar , com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, regulares com ressalva as contas de Rauelison da Silva Muniz dos Santos, CPF 485.157.015- 53; Ely Vieira Pessoa, CPF XXX.779.781-XX; Sonia Patrícia Duarte Gutfraind, CPF XXX.456.806-XX; Fábio Ferreira Cleto, CPF XXX.064.368-XX e Gilberto Magalhães Occhi, CPF XXX.478.847-XX; dando-lhes quitação; c) julgar , com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, regulares as contas de Marcos Roberto Vasconcelos, CPF XXX.661.299-XX; Antonio Henrique Pinheiro Silveira, CPF XXX.394.107-XX; Marden de Melo Barboza, CPF XXX.228.406-XX; Maria Fernandes Caldas, CPF XXX.617.407-XX; Ricardo Soriano de Alencar, CPF XXX.468.451-XX; Liana do Rêgo Motta Veloso, CPF XXX.308.853-XX; Fernando Ferraz Rêgo Neiva, CPF XXX.559.506-XX; Maria Rita Serrano, CPF XXX.689.868-XX; Paulo Roberto dos Santos, CPF XXX.422.719-XX; Luiz Rondon Teixeira de Magalhães Filho, CPF XXX.773.698-XX; Márcia Guimarães Guedes, CPF 388.994.186- 91; Valter Gonçalves Nunes, CPF XXX.588.588-XX; Roberto Barros Barreto, CPF XXX.918.771-XX; Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, CPF XXX.379.404-XX; Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante, CPF XXX.317.731-XX; Cleverson Tadeu Santos, CPF XXX.459.539-XX; Hermínio Basso, CPF XXX.339.819-XX; Deusdina dos Reis Pereira, CPF XXX.512.396-XX; e Flávio Eduardo Arakaki, CPF XXX.844.958-XX; dando-lhes quitação plena; e d) comunicar aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 031.082/2015-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Alexsandra Camelo Braga (XXX.572.811-XX); Antonio Henrique Pinheiro Silveira (XXX.394.107-XX); Cleverson Tadeu Santos (XXX.459.539-XX); Deusdina dos Reis Pereira (XXX.512.396-XX); Fabio Ferreira Cleto (XXX.064.368-XX); Fernando Ferraz Rêgo Neiva (XXX.559.506-XX); Flávio Eduardo Arakaki (XXX.844.958-XX); Fábio Lenza (XXX.544.131-XX); Gilberto Magalhães Occhi (XXX.478.847-XX); Herminio Basso (XXX.339.819-XX); Joaquim Lima de Oliveira (XXX.230.001-XX); Jorge Fontes Hereda (XXX.048.855-XX); José Carlos Medaglia Filho (XXX.908.520-XX); José Henrique Marques da Cruz (XXX.094.807-XX); José Urbano Duarte (XXX.375.236-XX); Liana do Rego Motta Veloso (XXX.308.853-XX); Marcos Roberto Vasconcelos (XXX.661.299-XX); Marden de Melo Barboza (XXX.228.406-XX); Maria Fernandes Caldas (XXX.617.407-XX); Maria Rita Serrano (XXX.689.868-XX); Márcia Guimarães Guedes (XXX.994.186-XX); Márcio Percival Alves Pinto (XXX.191.218-XX); Mário Ferreira Neto (XXX.141.058-XX); Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante (XXX.317.731-XX); Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa (XXX.379.404-XX); Paulo Roberto dos Santos (XXX.422.719-XX); Rauélison da Silva Muniz dos Santos (XXX.157.015-XX); Ricardo Soriano de Alencar (XXX.468.451-XX); Roberto Barros Barreto (XXX.918.771-XX); Roberto Derzie de Sant Anna (XXX.689.591-XX); Sergio Pinheiro Rodrigues (XXX.205.123-XX); Teotônio Costa Rezende (XXX.054.986-XX); Valter Goncalves Nunes (XXX.588.588-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Carlos Henrique Bernardes Castello Chiossi (157.199/OAB-SP), Murilo Fracari Roberto (22.934/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.